Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720657-94.2021.8.07.0007 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, LUCIANA CASALI BERTHOLDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA. AQUISIÇÃO. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. 1. A corretora é responsável solidária pelo descumprimento contratual em contrato de aquisição de moeda estrangeira por parte de suas correspondentes conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 2o da Resolução n. 3.954 de 24.2.2011 do Banco Central do Brasil. 2. Apelação provida. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que não pode ser responsabilizada por inadimplemento ocorrido em negócio jurídico de objeto ilícito do qual alega não ter participado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 60499481). Nas contrarrazões, a recorrida LUCIANA CASALI BERTHOLDO pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados, RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID 61748635). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente, SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986, e, exclusivamente, em nome dos patronos da parte recorrida, RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017